Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-55.2021.8.11.0047
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000955-55.2021.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO MARIA ANTUNES DA SILVA - CPF: 453.116.419-91 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON SILVA DELILO ARAUJO - CPF: 059.058.361-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 039.495.561-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Art. 306 da Lei n.o 9.503/97. Condução de veículo automotor sob influência de álcool. Prova suficiente de autoria e materialidade. Atenuante da confissão espontânea. Pena fixada no mínimo legal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. O apelante foi condenado à pena de 6 meses de detenção, regime aberto, com pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito capitulado no art. 306, CTB.
A pena de detenção foi substituída por uma restritiva de direitos, e a suspensão da habilitação foi considerada cumprida no período cautelar. De acordo com os autos o apelante conduzia um Fiat Strada e se envolveu em um acidente de trânsito. A polícia, acionada ao local, constatou sinais de embriaguez, confirmados pelo teste do etilômetro, que registrou 0,87 mg/L, configurando o crime. O réu foi preso em flagrante.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas são suficientes para a condenação, especialmente quanto à autoria e à condução do veículo pelo apelante;
(ii)
avaliar a possibilidade de redução da pena, considerando a atenuante da confissão espontânea;
(iii)
analisar o pedido de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pelos autos. A confissão do apelante em juízo, corroborada pelos relatos consistentes dos policiais militares, confirma que ele conduzia o veículo no momento do acidente e apresentava visíveis sinais de embriaguez. O teste do etilômetro comprovou a alteração da capacidade psicomotora.

4. Quanto à pena, esta foi fixada no mínimo legal, sendo impossível sua redução aquém desse patamar, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e jurisprudência recente.

5. Em relação às custas processuais, estas decorrem da condenação criminal, sendo possível ao apelante pleitear a suspensão de sua exigibilidade perante o Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A confissão judicial do apelante, corroborada pelas demais provas nos autos, é suficiente para confirmar a autoria do crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/97. 2. A pena fixada no mínimo legal não pode ser reduzida em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula 231 do STJ. 3. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência lógica da condenação criminal, podendo o apelante pleitear a suspensão de sua exigibilidade na fase de execução.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 386, VII; CPP, art. 804; Lei n. 9.503/97, art. 306; CP, art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n.o 2.076.986/SP, Rel. Min. Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024, STJ, AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe 01/4/2022, TJMT, N.U 0003587-12.2017.8.11.0015, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/8/2021, DJE 25/8/2021

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação
interposto, a tempo e modo, por
JOÃO MARIA ANTUNES DA SILVA
,
contra a sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Jauru-MT
(Id.
256192162)
, em que foi condenado à pena de
6 meses de detenção
, regime
aberto
, com pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 306 da Lei n. 9.503/97
. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal e, a suspensão da habilitação foi considerada já cumprida, em período cautelar.

Nas
razões
sob Id.
256192173
,
a Defesa sustenta que não há provas contundentes da autoria, alegando que o apelante estava fora do veículo no momento da chegada dos policiais, aguardando assistência após um acidente. Invoca o princípio:
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP) e argumenta que o veículo estava estacionado, o que descaracterizaria a condução sob efeito de álcool. Aponta inconsistências nas declarações dos policiais e afirma que a condenação baseia-se exclusivamente na confissão do apelante.

Caso não, pugna, ao menos, a redução da pena e a aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP).

Por fim, requer concessão de
isenção de custas processuais
.

Nas
contrarrazões
(Id.
256192177
), o d.
Promotor de Justiça
pugna o
desprovimento
do recurso
;
igualmente,
a d.
PGJ
, em parecer em assim sumariado (Id.
258387192)
:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição por ausência de provas a embasar uma condenação – Impossibilidade – Prova da embriaguez ao volante aferida por exame do bafômetro – Depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – Enunciado no 8/TCCR – Subsidiariamente: almeja a redução da pena abaixo do mínimo legal, ante a existência da atenuante da confissão espontânea – Inadmissibilidade – Inteligência da Súmula no 231 do STJ – Requerida a isenção do pagamento das custas processuais – Impertinência – Custas processuais não devem ser afastadas ante a alegada hipossuficiência do apelante – Competência do juízo de execução penal – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 14 de agosto de 2021, às 23h, na Avenida Padre Nazareno Lancioti, no centro de Jauru/MT,
JOÃO MARIA ANTUNES DA SILVA
foi abordado por policiais militares após um acidente de trânsito.

O veículo conduzido pelo apelante, um
Fiat Strada
branco, estava parcialmente sobre o canteiro central da avenida, indicando perda de controle.

Os policiais militares relataram que João Maria apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala arrastada, odor etílico e dificuldade de equilíbrio.

Foi realizado teste do etilômetro, que apontou 0,87 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice superior ao limite permitido por lei. O apelante foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.

Neste apelo, a Defesa busca a
absolvição
com fulcro no brocardo
in dubio pro reo
e diz, em suma, que não existem provas demonstrando que o apelante estava, de fato, conduzindo o veículo.

No entanto, os elementos constantes nos autos são suficientes para demonstrar que
João Maria Antunes da Silva
era, sim, o condutor do veículo no momento do acidente.

Na fase policial, o apelante optou pelo direito ao silêncio.

Contudo,
em juízo
,
confirmou que estava conduzindo
o carro
e que havia ingerido bebida alcoólica
, mas negou ter fechado outro veículo.

A confissão judicial
está em consonância com os depoimentos dos policiais militares
Robson Silva Delilo Araújo
e
Fabrício de Arruda Campos
, que, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, relataram que, ao chegarem ao local do acidente, conversaram com o apelante, que assumiu ser o condutor do veículo e alegou ter sido “fechado” por um caminhão.

A Defesa alega que a falta de memória dos policiais em relação à posição do apelante – se estava dentro ou fora do veículo – compromete a comprovação da autoria.

C.v
, tal detalhe é irrelevante para o deslinde da questão, considerando que:
1)
o próprio apelante, em juízo, confirmou que estava dirigindo o veículo, mas alegou que foi “fechado” por um caminhão, o que teria causado o acidente;
2)
a versão apresentada pelo apelante (em juízo) é idêntica à narrada pelos policiais militares na fase policial, que relataram ter sido informados de um acidente de trânsito e que, no local, o apelante afirmou ter perdido o controle do carro por ter sido fechado por outro veículo.

Portanto, o fato de os policiais não se lembrarem de forma precisa da posição do apelante no momento da abordagem não afasta as provas robustas que demonstram que João Maria era o condutor do automóvel.

Da jurisprudência:

“(...). Não há que se falar em absolvição do crime do artigo 303, caput do Código de Trânsito Brasileiro, quando o agente, na condução de veículo automotor, em estado de embriaguez comprovado, pratica lesão corporal contra terceiros, mediante violação do dever objetivo de cuidado, olvidando o disposto no artigo 28 da Lei no 9.503/97. A alteração da capacidade psicomotora do apelante na condução de veículo restou comprovada através do teste de alcoolemia (bafômetro), o qual apontou concentração de álcool superior à permitida por lei, além de haver nos autos depoimentos, em ambas as fases processuais, de policiais rodoviários federais atestando a alteração na capacidade psicomotora do recorrente, sendo o fato confessado por este, sob o crivo do contraditório, conduta que se amolda àquela prevista no artigo 306, § 1o, inciso I da Lei no 9.503/1997. (TJMT - N.U 0003587-12.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

Prosseguindo
, não há espaço para
redução da pena
porque, na hipótese, a basilar foi fixada no
mínimo legal
(6 meses) e, na fase intermediária, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, restou no mesmo patamar em observância a
Súmula 231, STJ
.

Do
STJ,

recentíssima
jurisprudência:

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, “(...) a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea." (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). 2. Ademais, no julgamento dos apelos nobres afetados para análise da controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção deste Sodalício entendeu devido o não cancelamento da Súmula n. 231/STJ, de modo que a redução da pena para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes continua sendo inviável. (STJ - AgRg no REsp n. 2.171.014/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024.)

P
or fim, quanto
ao pedido de
isenção das custas processuais
, é cediço que a hipossuficiência financeira do apelante não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
. ”

Com efeito, embora o apelante não possa ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, poderá ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos,
providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (...). ”
(STJ – AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ante todo o exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
João Maria Antunes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025